Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Busca de ativos financeiros. Reiteração automática. "Teimosinha".
Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, já disponibilizada no sistema Sisbajud.